Tribunal: TJDFT
Processo: 0034377-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 5 (CINCO) ANOS. ARTS. 206, § 5o, I, e 206-A, DO CC. VERBETE DE SÚMULA N. 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC, que trata da suspensão da execução e respectiva fluência do prazo prescricional.

2. Se transcorrido o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, será aplicada a anterior redação do art. 921 do CPC, especialmente quanto ao inciso III e §§ 1o e 4o, aplicáveis ao caso, em conformidade com o art. 14 do CPC, assim concebido: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

3. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

4. O presente cumprimento de sentença se funda em ação monitória para cobrança de dívida líquida constante de contrato de empréstimo.

5. A ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de empréstimo prescreve em cinco anos, consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, a prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo, consoante a dicção do art. 206-A do CC “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão - e o verbete de súmula n. 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

6. Observa-se que o processo foi suspenso em 6/7/2016, por 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC, lapso que decorreu no dia 6/7/2017, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme dispõe o § 4o do mencionado dispositivo processual.

7. O prazo da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença não havia se consumado. Iniciado em 6/7/2017, foi acrescido do prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020 e totalizou apenas 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.